Tribunal: TJMT
Processo: 1013590-44.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013590-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), JEAN RICHARD GARCIA LEMES - CPF: 016.114.591-41 (PACIENTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOWERTON OLIVEIRA BARBOZA - CPF: 053.854.171-73 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A
MATERIALIDADE DO DELITO E EXISTENTE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
INCABÍVEL DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA NESTA VIA ESTREITA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa para a ação penal.

Demonstrada a materialidade do delito e existente indícios suficientes de autoria, não há falar em trancamento da ação penal, devendo prosseguir o feito originário, mostrando-se incabível discussões acerca da autoria delitiva nesta via eleita (Enunciado n. 42 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jean Richard Garcia Lemes
,
apontando como autoridade coatora o juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a autoridade acoimada de coatora recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, contudo, afirma a ausência de justa causa para a ação penal.

Sustenta que não é possível o prosseguimento do processo com base apenas em provas colhidas de testemunhas indiretas, de “ouvi dizer”, asseverando que é inadmissível a pronúncia baseada unicamente em depoimentos indiretos.

Assim, argumenta que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva, de modo que não há justa causa para o exercício da ação penal, e que não há qualquer elemento para uma possível pronúncia.

Diante disso, pleiteia a concessão da liminar da ordem de habeas corpus para que seja efetuado o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ou, que seja suspensa a audiência de instrução designada para o dia 16.6.2023 até o julgamento do mérito deste writ (Id. 171767171).

(...)”
– Id. 171965697, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 171965697).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 172812181).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 173125188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja o trancamento da ação penal proposta em desfavor do beneficiário

Jean Richard Garcia Lemes
, alegando a ausência de justa causa, argumenta que não há lastro probatório mínimo acerca da autoria delitiva para o prosseguimento do feito, uma vez que há nos autos somente testemunhos indiretos (testemunhas de “ouvi dizer”).

Com a detida análise dos autos, verifico que as alegações trazidas na impetração não comportam provimento.

Importante destacar de início que a jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui
medida excepcional
que só deve ser admitida quando irrefutável a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade evidenciada por meio de prova inequívoca, uma vez que a estreita via eleita não se presta como instrumento processual para aferição da procedência ou não da acusação, com incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas produzidas, o que só poderá ser feito após o encerramento da instrução processual, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes precedentes:

"(...) O reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de 'habeas corpus', reveste-se de caráter excepcional. Para que tal se revele possível, impõe-se que inexista qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal”
(STF,
HC
94.592/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2.4.2009).

“(...) Em sede de habeas corpus, conforme pacífico magistério jurisprudencial, somente se admite o trancamento de inquérito policial ou da ação penal, por falta de justa causa, quando desponta, induvidosamente, sem a necessidade de avaliação aprofundada de fatos, indícios e provas, a inocência do indiciado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não demonstradas na hipótese em exame. 2. Uma vez não demonstrada, de plano, a ausência de justa causa para o inquérito policial, é descabido o seu trancamento”
(
HC
59.750/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Dje de 4.12.2006).

In casu
, o processo originário encontra-se em sua fase inicial, tendo a autoridade apontada como coatora identificado a presença dos requisitos legais exigidos para o recebimento da peça acusatória, na qual foi imputada ao paciente a conduta criminosa prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Oportuno transcrever os fatos delineados pelo Ministério Público na denúncia,
in verbis
:

“(...) a vítima Cleowerton Oliveira Barbosa era usuária de drogas e se envolvia constantemente na prática de delitos patrimoniais. Por conta da dependência química, tinha por costume fazer uso de substância entorpecente em uma casa abandonada, localizada aos fundos de onde residia a mãe do denunciando JEAN RICHARD GARCIA LEMES, o que lhe gerava revolta.

Dias antes dos fatos em tela, o denunciando JEAN RICHARD GARCIA LEMES ameaçou a vítima Cleowerton Oliveira Barbosa, no momento em que esta fazia uso de drogas, dizendo-lhe que daria vários tiros em sua cabeça.

O denunciando, de fato, colocou seu plano de eliminação da vida da vítima em prática.

No dia, horário e local dos fatos, a vítima transitava em sua motocicleta quando foi surpreendida pelo denunciando JEAN RICHARD GARCIA LEMES que, com uma arma de fogo em punho, efetuou diversos disparos em sua direção, dos quais ao menos 10 (dez) a atingiram.

Após a prática delituosa o denunciando empreendeu fuga.

A vítima morreu no local em razão de traumatismo cranioencefálico, por ação de instrumento pérfuro-contundente.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Cleowerton Oliveira Barbosa, uma vez que estava desarmada em sua motocicleta, sendo certo que não esperava o ataque repentino do denunciando

(...)”
– Id. 171771652.

Destarte, ao contrário do alegado na impetração, ficou demonstrada a materialidade do delito e há indícios suficientes de autoria por parte do paciente, e, de outro modo, o juiz singular não constatou nenhuma das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal.

O ponto desta ação constitucional cinge-se a respeito da testemunha de “ouvi dizer” (
hearsay testimony
), que é aquela pessoa que não viu/presenciou os fatos delitivos e nem teve contato direto com os acontecimentos.

Impende consignar o que o magistrado de primeiro grau fez constar na decisão ora combatida, que reflete na tese trazida nesta oportunidade:

“(...) na defesa técnica do acusado foram trazidas argumentações que se confundem com o mérito da causa, as quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento dito delituoso.

A despeito da irresignação da Defesa Técnica, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta. (STJ, Habeas Corpus n.º 265.842/MG, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Relator para Acórdão: Ministro NÉFI CORDEIRO, Órgão julgador: SEXTA TURMA, Julgado em 16/08/2016, Dje 01/09/2016) (...)”.

Importante ressaltar que, apesar das alegações do impetrante, o Superior Tribunal de Justiça considera que o testemunho de “ouvi dizer” é insuficiente para embasar a decisão de pronúncia, quando utilizado exclusivamente (Informativo n. 709 do STJ), o que não retrata a hipótese dos autos, haja vista que o juiz singular apenas recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente.

Frise-se que o que a Corte Superior tem entendido é sobre a impossibilidade de a pronúncia ser fundamentada apenas com base em testemunhos indiretos, assim como é vedado embasá-la somente em elementos colhidos durante a fase inquisitiva.

No entanto, o caso em apreço encontra-se em momento processual distinto e, para fins de recebimento da denúncia, constatou-se a existência de indícios mínimos da autoria do delito.

Convém ponderar que não há impedimento legal em nosso ordenamento jurídico sobre esse tipo de testemunha, inclusive é viável utilizar tais depoimentos como fundamento quando aliados a outros elementos de provas.

Saliento que a prova produzida por meio da testemunha de “ouvi dizer” não pode ser peremptoriamente considerada imprestável para o processo, haja vista que a partir dela é possível se chegar a uma testemunha direta, por exemplo. Isso porque apesar da testemunha em questão não ter o conhecimento necessário sobre os fatos, pode indicar terceiro que o tenha, o qual pode ser intimado a depor, na qualidade de testemunha.

Fato é que não há nenhum óbice em considerar a testemunha de “ouvi dizer” no momento processual que se encontra o presente caso, ou seja, não é vedado ao magistrado receber a denúncia porque teve como base testemunhas indiretas.

Além do mais, conforme bem delineado pelo douto procurador de justiça:
“a fase preliminar da instrução processual não é momento adequado para se averiguar a existência de juízo de certeza acerca da autoria do delito narrado na peça acusatória, até porque nada fora ainda produzido perante o juízo, e, por isso, as teses aduzidas em relação à suposta inocência do paciente devem ser apreciadas, com percuciência, na fase processual adequada, após o encerramento da instrução criminal, pela autoridade judiciária competente”
– Id. 173125188, p. 5.

Com efeito, a configuração ou não do delito será melhor apurada durante a instrução processual, inclusive na presente hipótese será apenas na segunda fase do procedimento escalonado do Júri.

Não é demais lembrar que discussões atinentes à negativa de autoria, devem ser debatidas em momento oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no Enunciado n. 42 –
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Sendo assim, consoante entendimento do STJ, para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige-se a comprovação, de plano, sem necessidade de dilação probatória,
da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023